Tribunal: TJMT
Processo: 1008802-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ARY DA COSTA CAMPOS em favor dos pacientes WALISSON PEREIRA SOARES, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e DNYSON FERREIRA LOPES, aduzindo ilegalidade na concessão de liberdade provisória aos pacientes, aplicando, no entanto, medidas cautelares consistentes no recolhimento de fiança no importe de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).
Alega o impetrante, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, em razão da situação de emergência diante do novo coronavírus (COVID-19), determinou a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão.
Afirma que os pacientes não detém condições de arcar com a garantia arbitrada e que, seja por ausência de condições financeira ou em respeito a determinação do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir que os pacientes continuem presos por não terem condições de pagar a fiança arbitrada.
Fala que restou apontada a ofensa à liberdade de locomoção dos pacientes, encontrando-se presente, in casu, o fumus boni iuris.
No mesmo sentido, atesta a ocorrência do periculum in mora, pois a liberdade dos pacientes, primários, somente ao final importará em inaceitável e injusta manutenção de violação ao seu status libertatis.
Sustenta estarem presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida de urgência, motivo pelo qual requer a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, por serem pobres ou em respeito a decisão proferida pelo Eminente Ministro do STJ, Excelentíssimo Sebastião Reis Júnior (HC 568.693), estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão.
Juntou documentos (ID 40159967 a 40159971).
Síntese necessária.
A presente ação mandamental tem como objetivo dispensar os pacientes retro citados do pagamento do recolhimento da fiança imposta pela autoridade coatora.
Pois bem.
Por entender não persistirem os motivos ensejadores da manutenção da custódia dos suspeitos, a autoridade coatora houve por bem conceder liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no caso: a) recolhimento de fiança no importe de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP.
Com efeito, é cediço que a fiança poderá ser dispensada, nos termos do art. 350, inciso do CPP, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente.
Sobre o assunto, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“51. Concessão de liberdade provisória sem fiança: os delitos inafiançáveis podem comportar liberdade provisória, sme o estabelecimento de fiança. Há várias razões para tanto. Uma delas é a incapacidade econômica do indiciado para suportar o seu valor, algo razoável, visando a não discriminação das pessoas pobres.” (in Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 649)
Por se tratar de questão eminentemente fática, a dispensa da fiança em sede de habeas corpus demanda prova pré-constituída da alegação, uma vez que, como é por todos sabido, o rito mandamental não prevê dilação probatória.
Nesse linear e sendo certo que o ônus probatório recai sobre o impetrante, impunha-se, da parte dele, que instruísse os autos com a prova da incapacidade financeira dos pacientes.
No particular, não emerge límpida a hipossuficiência; não há nos autos nenhum documento ou informação relacionada à situação financeira dos pacientes, no sentido de que não possuem condição econômica para suportar o valor estabelecido para a fiança, sem prejuízo próprio ou de sua família, até porque tiveram condições de constituir advogado para patrocinar suas defesas.
Nesse sentido:
“Habeas Corpus. Crime de trânsito - embriaguez ao volante. Liberdade provisória sem fiança. Manutenção do encargo econômico que se revela adequado. Hipossuficiência não demonstrada. Ordem denegada.” (TJ-SP, Habeas Corpus Criminal no. 2102897-14.2019.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha, 6a Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 27/06/2019, Data de publicação: 28/06/2019)
Lado outro, o valor arbitrado é proporcional ao crime praticado e a dispensa da fiança é mera faculdade conferida ao magistrado, não sendo a liberdade provisória sem fiança um direito subjetivo do Paciente.
No que tange à alegada situação de emergência diante do novo coronavírus (COVID-19), ressalto que a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ e seguida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693, não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus.
Trata-se de recomendação, não de uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança pública.
Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, dias após o ato do CNJ, deixou de deferir pedido cautelar que requeria a liberação de custodiados por crimes não cometidos com violência ou grave ameaça.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume a decisão.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =